Tribunal: TJMT
Processo: 0005108-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005108-94.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO CLEMENTINO - CPF: 459.062.111-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA DO OLHO ESQUERDO COM APLICAÇÃO DE YAG LASER, COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
- ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 – Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.

2 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

4 -
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado a requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico disposto que a paciente
deverá ser avaliada com oftalmologista responsável pelo transplante de córnea em Cuiabá para liberar a cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo e aplicação de YAG laser no mesmo olho
.

4 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

5 -
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

6 -
Apesar de entender ser possível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, verifico que o Juízo singular não impôs tal ônus ao referido ente, não cabendo o fazê-lo em sede de remessa necessária, sob pena de ofensa a proibição do
reformatio in pejus.

7 - As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sinop/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
, registrada sob o n. 0005108-94.2014.8.11.0015,

proposta por
Maria da Conceição Clementino

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que os entes públicos requeridos providenciem para a requerente avaliação com oftalmologista e cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo com aplicação de YAG laser.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais.

Apenas o Município de Sinop foi condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil) reais.

É relatado na inicial que, a Sra.
Maria da Conceição Clementino possui problemas no olho esquerdo, necessitando de
avaliação com oftalmologista e cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo com aplicação de YAG LASER, ante o laudo médico juntado aos autos, sob pena de perda da visão.

Relata-se, ainda, que, desde o ano de 2013, a requerente está tentando a realização do procedimento pelo SUS, já tendo sido regulada por duas vezes, mas ainda continua sem atendimento.

Assim, ante a negativa dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira da requerente e de sua família em custear o tratamento médico vindicado, foi proposta a demanda.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada,

determinando que os entes públicos requeridos providenciem imediatamente o tratamento adequado à parte autora.

Consta nos autos o OFÍCIO N. 1737/2014 da Secretaria de Estado de Saúde no qual é informado que
a consulta com médico oftalmologista foi agendada para o dia 12/6/2014.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Sinop/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 71956960, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial pois não possui recursos financeiros para tanto, sob pena de desrespeito ao princípio da reserva do possível.

A municipalidade alega, ainda, que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo cada ente político sua obrigação estabelecida nas políticas públicas, não sendo, portanto, de competência do município de Sinop/MT a prestação do serviço médico vindicado na demanda.

Por fim, o município aduz que, com base no princípio da causalidade e considerando que ele não deu causa a demanda, não deve ser condenado a pagar honorários advocatícios em favor da advogada da requerente.

Não houve apresentação de contrarrazões ao apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 72915049, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo e retificação da sentença,
sob o fundamento de que
o juízo de origem deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência sob a justificativa de configuração do instituto da confusão entre credor e devedor.

Antes de apreciar o recurso, d
eterminei a intimação do Município de Sinop para regularização da sua representação processual, no entanto, apesar de intimado, este se manteve inerte, consoante certidão inserida no ID n.

94169471 - Pág. 1

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Município de Sinop apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 71956960, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial pois não possui recursos financeiros para tanto, sob pena de desrespeito ao princípio da reserva do possível.

A municipalidade alega, ainda, que, o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo cada ente político sua obrigação estabelecida nas políticas públicas, não sendo, portanto, de competência do município de Sinop/MT a prestação do serviço médico vindicado na demanda.

Por fim, o município aduz que, com base no princípio da causalidade e considerando que ele não deu causa a demanda, não deve ser condenado a pagar honorários advocatícios em favor da advogada da requerente.

Pois bem.

Em razão de a Apelação ter sido subscrita por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, foi determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, conforme se verifica do ID n.
90977007 - Pág. 1.

O decurso do prazo para o Município regularizar sua representação processual foi certificado no ID n.
94169471 - Pág. 1.

Destaco que, a portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop, se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração lhe outorgando poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO -
ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO -

NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO -

PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.

(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:

[...]

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

[...]

[Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.

Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Município de Sinop, nos termos do artigo
932, III, c/c art. 76, §2
o
, I, ambos do CPC/15, por ausência de regularidade da representação postulatória.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sinop/MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
, proposta por Maria da Conceição Clementino em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que os entes públicos requeridos providenciem para a requerente avaliação com oftalmologista e cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo com aplicação de YAG laser.

Inicialmente, esclareço que, as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Sinop/MT em sede de contestação.

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Sra. Maria da Conceição Clementino todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Antônio Tripoloni (CRM/MT 1729), no qual consta o seguinte:

“Atesto que Maria da Conceição Clementino, 73 anos,
deverá ser avaliada com oftalmologista responsável pelo transplante de córnea em Cuiabá para liberar a cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo e aplicação de YAG laser no mesmo olho.”

[Destaquei]

Por oportuno, destaco, ainda, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de Sinop/MT em prestar o tratamento médico necessário a paciente Maria da Conceição Clementino, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, a
avaliação com oftalmologista e cirurgia de transplante de córnea do olho esquerdo com aplicação de YAG LASER, ante o laudo médico juntado aos autos, sob pena de perda da visão,
serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Quanto aos honorários advocatícios,
tenho que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, ao arbitrá-los no montante de R$ 1.000,00, de forma que a sentença não merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 1o-12-2014.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança.
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.

(Apelação/Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/12/2015, publicado no DJE 8/12/2015) (...). [Destaquei]

Neste contexto,
considerando o disposto nos
20, § 4o, do CPC/73
, entendo razoável a condenação do Município de Sinop a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, apesar de entender ser possível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, verifico que o Juízo singular não impôs tal ônus ao referido ente, não cabendo o fazê-lo em sede de remessa necessária, sob pena de ofensa a proibição do
reformatio in pejus.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO d
os Recurso de Apelação

interposto pelo
Município de Sinop
e,
em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do
tema

793
do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Emérita Desa. Relatora,

Pedi vistas, para aprofundar a análise dos autos.

Todavia, em juízo de admissibilidade recursal, denota-se a ausência de representação processual do Município Apelante, posto que apenas fora juntado a Portaria n.107/2013 de nomeação da Assessora Jurídica Dra. Nataly Heitor Martini, que subscreveu as razões recursais ou seja, não apresentou a respectiva procuração que se fazia necessária.

Sendo assim, peço vênia a e. Relatora, para sugerir a conversão do julgamento em diligência, determinando a regularização do feito, com fulcro no artigo 76, do CPC.

Posto que o não atendimento é causa de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022